Tribunal: TJDFT
Processo: 0717775-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que o processo fora enviado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB, que realizara audiência de conciliação, a qual fora exitosa[1], porquanto no ato fora obtido consenso e composição entre as partes, que estabeleceram as condições para colocação de termo ao litígio e postularam a homologação do convencionado nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do estatuto processual, consignada a renúncia expressa das partes a eventual prazo recursal. Obtida a composição pelo órgão especializado, os autos retornaram para apreciação do acordo promovido. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inc. I, do novo estatuto processual e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes no molde do retratado na ata da audiência de conciliação havida para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo à fase cognitiva do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, ficando prejudicado o apelo formulado pela autora. Honorários advocatícios, conforme o pactuado, ressalvado que no débito consolidado já estão incluídos os honorários devidos aos patronos da autora. Custas em aberto, pelas litigantes (CPC, art. 90, §2o). Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 52197315 (fls. 215/219).